Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO EM REDE DE SUPERMERCADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDENCIA DA SÚMULA 567 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c a14, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se o furto famélico; (ii) verificar se é possível reconhecer o fato como crime impossível; (iii) apurar se a dosimetria foi feita corretamente, observando-se a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Na situação em comento, o prejuízo a ser suportado pela varejista seria em torno de quase metade de um salário-mínimo vigente a época dos fatos, sendo apurado que os bens subtraídos – em especial as carnes – possuem alto valor de venda, o que é incompatível com a tese de estado de necessidade.
4. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
5. Conforme a teoria da amotio (ou da apprehensio), amplamente aceita pela jurisprudência pátria, a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5.1.Diante do reconhecimento da tentativa, mantém-se a fração mínima porque o réu percorreu todo o iter criminis , tendo sido detido já fora da loja da empresa/vítima.
6. A alegação de crime impossível não deve prosperar, vez que a vigilância eletrônica ou a presença de segurança no interior de estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação do furto. Inteligência da Súmula 567 do STJ.
7. Deixa-se de conhecer o pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois a sentença, na segunda etapa da dosimetria, não se utilizou do histórico criminal para recrudescer a pena, faltando, pois, interesse recursal do apelante.
8. A dosimetria deve ser mantida por ser razoável, proporcional e atender os ditames legais.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida.